Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 do agravo interno que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao aludido inconformismo. Operada a preclusão desta decisão, promova a Secretaria as anotações cabíveis, voltando os autos conclusos na sequência para exame do agravo de instrumento que interpusera. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 35126026 - Pág. 1 (fl. 55).